Tribunal: TJMT
Processo: 1035865-50.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035865-50.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Alimentos, Regime de Bens Entre os Cônjuges, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[3 vara especializada de familia e sucessoes de cuiaba (SUSCITANTE), Primeira Vara Especializada de Familia e Sucessoes da Comarca de Cuiabá/MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OSVANI MARIA GERALDINI MACHADO - CPF: 432.526.561-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HELMAR DELFINO MACHADO DA SILVA - CPF: 458.161.159-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) Nº 1035865-50.2024.8.11.0000

CONFLITO DE COMPETENCIA - AÇÃO DE PARTILHA C/C ARROLAMENO DE BENS, ALIMENTOS E MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE TRAMITA A AÇÃO DE DIVÓRICIO - CONFLITO IMPROCEDENTE.

A ação de divórcio e a ação de partilha de bens têm uma conexão substancial, o que atrai a competência do juízo suscitante para o processo e julgamento da ação
de Partilha c/c Arrolamento de Bens, Alimentos e manutenção de plano de saúde

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 1035865-50.2024.8.11.0000

SUSCITANTE:
Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá

SUSCITADO:
Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Cuida-se de Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
em face do
Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá,
para processar os autos da Ação de Partilha c/c Arrolamento de Bens, Alimentos e manutenção de plano de saúde nº 1044212-46.2024.8.11.0041, ajuizada por Osvani Maria Geraldini Machado em desfavor de Helmar Delfino Machado da Silva.

Informa que o feito foi distribuído originariamente ao
Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
, razão por que entende que a presente ação de partilha e a ação de divórcio autuada sob o nº
1000709-74.2024.8.11.0008
devem processar no juízo suscitado.

Informações do juízo suscitado (Id 261835771).

A d. Procuradoria Geral opina pela improcedência do conflito (Id 262108772).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) Nº 1035865-50.2024.8.11.0000

VOTO

Cuida-se de Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
em face do
Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá,
para processar os autos da Ação de Partilha c/c Arrolamento de Bens, Alimentos e manutenção de plano de saúde nº 1044212-46.2024.8.11.0041, ajuizada por Osvani Maria Geraldini Machado em desfavor de Helmar Delfino Machado da Silva.

Oberava-se que inicialmente fora distribuída a ação de divórcio nº 1000709-74 no Juízo da 1ª Vara de Barra do Bugres que, por sua vez, declinou da competência para o foro de Cuiabá, em razão do domicílio da demandada (Id 258764659, p. 19/20, vol. 5). Referida ação acha-se em trâmite no
Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá.

Pois bem. A ação de divórcio e a ação de partilha de bens têm uma conexão substancial, o que atrai a competência do juízo suscitante para o processo e julgamento da ação
de Partilha c/c Arrolamento de Bens, Alimentos e manutenção de plano de saúde nº 1044212-46.2024.8.11.0041, em razão da prevenção para o julgamento da ação de divórcio inicialmente distribuída 1000709-74. Significa dizer que entre as duas demandas há uma interligação decorrente da unidade do conflito de interesses, máxime se a partilha é decorrência lógica do divórcio.

A respeito:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PARTILHA POSTERIOR AO DIVÓRCIO. INCAPACIDADE SUPERVENIENTE DE UMA DAS PARTES. PREVENÇÃO ORIUNDA DE CONEXÃO SUBSTANCIAL COM A AÇÃO DO DIVÓRCIO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DE NATUREZA ABSOLUTA. FORO DE DOMICÍLIO DO INCAPAZ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ESPECIAL DE NATUREZA RELATIVA.

1. Há entre as duas demandas (ação de divórcio e ação de partilha posterior) uma relação de conexão substancial, a qual, inevitalmente, gera a prevenção do Juízo que julgou a ação de divórcio. 2. A prevenção decorrente da conexão substancial se reveste de natureza absoluta por constituir uma competência funcional.

3. A competência prevista no art. 50 do CPC/15 constitui regra especial de competência territorial, a qual protege o incapaz, por considerá-lo parte mais frágil na relação jurídica, e possui natureza relativa.

4. A ulterior incapacidade de uma das partes (regra especial de competência relativa) não altera o Juízo prevento, sobretudo quando o próprio incapaz opta por não utilizar a prerrogativa do art. 50 do CPC/15.

5. Conflito de competência conhecido para declarar como competente o Juízo de Direito da Vara Cível de Barbacena – MG”. (CC n. 160.329/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/2/2019, DJe de 6/3/2019.)

Didier, ao analisar a conexão discorre que "
Haverá conexão, se a mesma relação jurídica estiver sendo examinada em ambos os processos, ou se diversas relações jurídicas, mas entre elas houver vínculo de prejudicialidade ou preliminariedade."
(Jr. Didier, Fredie. Curso de Direito Processual Civil - Vol 1. 18ª ed. Salvador: Juspodvum, 2016. p. 232).

Por oportuno, colaciona-se fragmento do parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça:

“(...)

Como visto, o Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital, suscitou o presente conflito negativo de competência em face da 1ª Vara de Família e Sucessões da mesma comarca, alegando ser este o competente para processar e julgar a
Ação de Partilha c/c Arrolamento de Bens

nº 1044212-46.2024.8.11.0041, ajuizada por Osvani Maria Geraldini Machado em desfavor de Helmar Delfino Machado da Silva, tendo em vista que não há menção na ação de divórcio acerca do manejo da demanda de partilha.

Com efeito, sobre o tema, a jurisprudência pátria caminha no sentido de que a Ação de Partilha deve ser julgada pelo Juízo que decretou o divórcio, uma vez que a partilha de bens do ex-casal é consequência da dissolução do vínculo matrimonial.

Desse modo, conclui-se que o competente para processar e julgar a Ação de Partilha é o Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital, onde tramita o pedido de divórcio proposto anteriormente. Nesse sentido:

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - "AÇÃO DE PARTILHA DE BENS POSTERIOR AO DIVÓRCIO" - COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECRETOU O DIVÓRCIO.
O Juízo que decretou o divórcio do casal é competente para dirimir as controvérsias decorrentes da relação conjugal extinta, como é o caso da sobrepartilha.
(TJMG – Conflito de Competência 1.0000.20.040201-4/000, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2020, publicação da súmula em 03/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTILHA DE BENS POSTERIOR AO DIVÓRCIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECRETOU O DIVÓRCIO. DECISÃO REFORMADA. 1.
A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ação de partilha deve ser julgada pelo Juízo que decretou o divórcio, uma vez que a partilha de bens do ex casal é consequência da dissolução do vínculo matrimonial.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ GO – AI: 04939257320208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 26/04/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/04/2021).

Logo, o parecer ministerial é pela improcedência do conflito, devendo os autos serem processados e julgados perante o Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá”.

Assim, é caso de manter a
Ação de Partilha c/c Arrolamento de Bens, Alimentos e manutenção de plano de saúde nº 1044212-46.2024.8.11.0041, ajuizada por Osvani Maria Geraldini Machado em desfavor de Helmar Delfino Machado da Silva
, no juízo suscitante.

Posto isso, em consonância com a d. Procuradoria Geral de Justiça,
julga-se improcedente o presente conflito de competência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025